Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706486-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MAURICIO WITCZAK RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. IMPRESCRITIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. TIDEM – REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE EMPREGO PRIVADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ATO QUE, ATÉ A PÚBLICAÇÃO DA LEI 14.230/21, ERA IMPRESCRITÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DA LEI NOVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO. 1. Não é extra petita a decisão que qualifica o ato que embasa pretensão ressarcitória como ato de improbidade administrativa, para o fim de aplicar o regime jurídico prescricional que o magistrado entende correto. Mero fundamento para a rejeição da prejudicial. 2. Com a Lei n. 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, o ato praticado pelo servidor público possivelmente deixou de ser ímprobo. No entanto, não se pode imputar inércia ao ente público antes da publicação da nova lei, tal como decidiu o STF no Tema 1199. Inocorrência de prescrição. 3. Estando-se diante de ação civil ressarcitória autônoma, é aplicável o princípio da independência das instâncias civil e administrativa, de modo que qualquer nulidade no procedimento de outra esfera não tem o condão de prejudicar o contraditório que se oportunizou judicialmente. 4. O 2o da Lei Distrital n. 356/92 é claro no sentido de que o servidor optante do TIDEM estava “impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada”. Assinada declaração específica de dedicação exclusiva, evidencia-se a má-fé do servidor que continua percebendo a Gratificação por Dedicação Exclusiva, a despeito de exercer outra atividade concomitantemente. Necessidade de ressarcimento ao erário. 5. No caso de ressarcimento ao erário pelo recebimento de gratificação indevida, será a mora ex persona, contando-se o termo inicial da interpelação do devedor (art. 397, Parágrafo Único, do CC); no caso, a partir da citação, conforme os art. 405, do CC, e art. 240, do CPC. 6. Apelação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de sentença extra petita, porquanto a causa de pedir da demanda seria apenas o suposto recebimento indevido de vantagem funcional e o recorrido não teria imputado ao insurgente ato doloso de improbidade e não teria arguido a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento; c) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, afirmando que a pretensão de ressarcimento ao erário estaria prescrita desde junho de 2021, uma vez que o marco inicial do lapso prescricional seria a instauração do processo administrativo, que teria ocorrido em 1o/6/2016; d) artigo 11, §3o, da Lei no 8.429/92, ao argumento de que inexistiu dano ao erário, bem como o elemento subjetivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, §5o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à prescrição e ressaltando a afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). De igual modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 10, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, 1o do Decreto no 20.910/32 e 11, §3o, da Lei no 8.429/92. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado no invocado vilipêndio ao artigo 37, §5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024